Tribunal: CARF
Processo: 10880.917882/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917882/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVA.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência fiscal.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal nem tem o condão de restabelecer o litígio em
segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.831, de 24 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10880.917889/2018-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, relativo ao aproveitamento de créditos sobre insumos adquiridos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917882/2018-77
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917882/2018-77

do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com base no art. 11 da Lei no
9.779/99, deferidos parcialmente em razão das seguintes irregularidades:
a) créditos Incentivados Indevidos do IPI oriundos de produtos não elaborados com
matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais de produção regional – Capítulo IV do
presente Relatório Fiscal;
b) créditos Incentivados Indevidos do IPI oriundos de erro de classificação fiscal e
alíquota no cálculo de créditos incentivados – Capítulo V do presente Relatório Fiscal;
e,
c) aproveitou de créditos básicos indevidos oriundos de aquisição de produtos que não
se enquadram no conceito de MP, PI e ME.
Após as Glosas de Créditos, procedeu-se a reconstituição da escrita fiscal da
contribuinte, que acabou por gerar saldos devedores do imposto em determinados períodos de
apuração, os quais estão sendo lançados em Auto de Infração.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, que
decidiu pelo não conhecimento em razão da intempestividade.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo, por fim:
4. DO PEDIDO
4.1. Pelo exposto, a RECORRENTE pede e espera que seja dado provimento ao
presente recurso, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento e
homologação integral das compensações realizadas.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/11/2020 (fl.1360) e
protocolou Recurso Voluntário em 21/12/2020 (fl.1362) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto no 70.235/721.
Desta forma, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
A autoridade julgadora de primeira instância não conheceu das razões de
mérito da Manifestação de Inconformidade, com fundamento no art. 74,
§ 7o, da Lei n° 9.430/96 c/c art. 110 do Decreto n° 7.574/11, pelo fato de
aquela ter sido interposta a destempo, ou seja, depois de decorridos mais
de 30 trinta dias, contados da data em que a recorrente foi intimada do
despacho decisório que indeferiu em parte o pedido de ressarcimento e
homologou parcialmente as Dcomp’s em discussão.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917882/2018-77

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reconheceu que havia acessado
o portal e-CAC na data de 08/07/2019, contudo afirma que não tomou
ciência do teor dos documentos indicados na mensagem, devido grande
volume de mensagens e informações em sua caixa postal. Afirma, que a
efetiva ciência desse despacho decisório somente ocorreu em 08/10/2019,
data na qual efetuou o download da cópia integral do referido processo
pelo sistema eletrônico do e-CAC. Para comprovar o alegado, junta aos
autos telas do sistema e-CAC:

Nesse sentido, em face dos princípios da ampla defesa, do contraditório,
da verdade material e da boa-fé, suscitou a possibilidade de sua análise e
julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância, com a
consequente anulação, por esta Turma Ordinária de Julgamento, da
decisão e a determinação para que outra seja proferida por aquela
autoridade com o enfretamento do mérito.
Ao contrário do seu entendimento, inexiste amparo legal para se anular a
decisão recorrida e para se determinar a prolação de uma nova pela
autoridade julgadora de primeira instância.
A Lei no 9.430/1996, art. 74, que instituiu a compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido
de Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), assim
dispõe:
Art. 74
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917882/2018-77

(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, estabelece:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ocorre que o que deve ser verificado no presente caso, é se a
decisão foi corretamente encaminhada ao domicílio do sujeito
passivo, nos termos do art. 23, do citado Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
§2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
(grifou-se)
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917882/2018-77

Pela abrangência da decisão e por concordar com seus fundamentos,
transcrevo excerto do voto condutor do acórdão recorrido, que adoto
como minhas razões de decidir no presente julgamento:

A manifestante alegou que apesar de ter sido aberta a mensagem enviada para a
caixa postal, a abertura desta mensagem, em 08.07.2019, por si só, não poderia
pressupor a ciência do teor de todos os documentos nela indicados, porque a
REQUERENTE recebe grande volume de mensagens e informações em sua
caixa postal e nunca deixou de apresentar manifestação de inconformidade
contra despachos decisórios sobre matéria que é objeto do presente.
Por conseguinte, a efetiva ciência desse despacho decisório somente ocorreu em
08.10.2019, data na qual efetuou o download da cópia integral do referido
processo pelo sistema eletrônico do e-CAC e verificou a existência do presente
despacho decisório, em observância ao principio da verdade material e da boa-fé.
Logo, o prazo de 30 (trinta) dias (art. 74, § 7o, da Lei n° 9.430/96 c/c art. 110 do
Decreto n° 7.574/11) para a apresentação desta manifestação de inconformidade
deve ser contado a partir do momento em que ocorreu a efetiva ciência do
despacho decisório (no caso, 08.10.2019), daí ser ela tempestiva porque
apresentada até 07.11.2019 (quinta-feira).
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece dos fundamentos preclusos.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Manifestação de Inconformidade
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do despacho decisório
efetivado por via postal.
Quando a intimação é efetivada por meio eletrônico (como foi o caso), o prazo
de 30 (trinta) dias é contado da data em que o sujeito passivo efetuar consulta no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária ou após 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo.
No caso dos autos, o despacho decisório foi enviado dia 04/07/2019 (com
destaque de comunicado oficial e de mensagem importante), e a contribuinte foi
cientificada de sua existência em 08/07/2019, momento em que abriu sua caixa
de mensagens, conforme se pode observar da cópia da consulta de mensagens
enviadas abaixo:

Sendo assim, a manifestante teria 30 dias a contar de 08/07/2019 para apresentar
sua manifestação, prazo que encerraria em 07/08/2019. Mesmo se contássemos
os 15 dias previsto na legislação, o prazo se esgotaria em 22/08/2019.
A contribuinte apresentou sua manifestação em novembro de 2019, prazo muito
superior ao previsto na legislação, alegando que somente em 08.10.2019, teve
efetiva ciência do despacho, data na qual efetuou o download da cópia integral
do processo pelo sistema eletrônico do e-CAC e verificou a existência do
presente despacho decisório.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917882/2018-77

Observa-se que a manifestante não trouxe qualquer argumento de fato impeditivo
ou suspensivo que motivasse a entrega a destempo de sua defesa. É princípio do
Direito Brasileiro que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo
auditur turpitudinem allegans).
Assim, reconheço a manifestação por intempestiva, não sendo possível admiti-la
para instaurar o litígio a que se pretende.
É importante notar que em relação a intempestividade da Manifestação
de Inconformidade a recorrente não contesta a data da ciência do
Despacho Decisório, por meio do portal e-CAC, acessado na data de
08/07/2019 (fl.957), nem da data da apresentação da manifestação em
07/11/2019 (fl.960).
Ressalta-se, que caberá a unidade de origem rever de ofício seu despacho
decisório, pela redução dos débitos apurados de ofício no processo
administrativo 15586.720357/2019-60, cujo reflexo foi verificado no
deferimento parcial do PER/DCOMP objeto de discussão no presente
processo. Destaca-se, por oportuno, que a competência para tal revisão é
da autoridade administrativa local, conforme disposto no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 1348
DF CARF MF
Original